Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736002-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISELILSON DOS SANTOS DESPACHO Ao Banco-agravante, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo agravado-embargante, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora